Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007620-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), ABILIO MACHADO NETO - CPF: 201.482.756-72 (ADVOGADO), LEONEL MARTINS BISPO - CPF: 040.638.296-42 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (EMBARGANTE), MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (EMBARGANTE), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (EMBARGADO), MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.972.344/0001-41 (EMBARGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (EMBARGADO), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ABILIO MACHADO NETO - CPF: 201.482.756-72 (ADVOGADO), LEONEL MARTINS BISPO - CPF: 040.638.296-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DA EMPRESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EVIDENCIADO – VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatado a contradição apontada, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração n. 1007620-81.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos pelo Embargante e acolheu os embargos manejados pelo Embargado para majorar os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico.

O Embargante argumenta que o acórdão é contraditório, porquanto “não houve pedido de alteração do critério de valor da causa para o proveito econômico”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício indicado.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões pelo equivoco da intimação.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração n. 1007620-81.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos pelo Embargante e acolheu os embargos manejados pelo Embargado para majorar os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta contradição em razão que “não houve pedido de alteração do critério de valor da causa para o proveito econômico”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

A sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa e a parte dispositiva do voto condutor, por sua vez, constou o seguinte:

“Ante o exposto:

a) REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS pelo Estado de Mato Grosso.

b) ACOLHO os embargos de declaração opostos pela Empresa MRV a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil”.

Com efeito, embora o art. 85, §11, do Código de Processo Civil determine a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro causa em caso de não provimento do recurso, é certo que não autoriza a alteração da forma de fixação, até mesmo para que não ocorra o
reformatio in pejus
.

Portanto, a alteração de alteração do critério de valor da causa para o proveito econômico é indevido.

Logo, percebe-se que o voto e o acórdão padecem de contradição em relação ao critério de fixação de honorários advocatícios.

Por fim, esclareço que a manifestação da parte embargada no id. 189627695 não trará prejuízo ou nulidade aos autos, uma vez que seu comparecimento no processo saneou a intimação, não ocorrendo cerceamento para apresentação das contrarrazões dos embargos.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos para alterar a parte dispositiva do acórdão impugnado que passa a constar:

“Ante o exposto:

a)
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
pelo Estado de Mato Grosso.

b)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela Empresa MRV a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023